Tribunal: STF
Processo: ARE 1175487
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. PAGAMENTO POR MEIO DE ACORDO DIRETO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Para dissentir-se do acordo recorrido, no tocante a existência ou não de prova pré-constituída, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF, sendo certo que se houvesse ofensa à Constituição, esta seria apenas indireta ou reflexa, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.